Tribunal: TJDFT
Processo: 0721426-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA APRESENTADA PARA INTERNAÇÃO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA VERIFICADA NO CASO CONCRETO. ÁREA DE ABRANGÊNCIA CONTRATUAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA ILEGAL. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO 13/1998 CONSU. RESOLUÇÃO NORMATIVA 566 DA ANS. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer de internação de segurada, em situação de emergência, em unidade de terapia intensiva, e fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a obrigação da operadora de plano de saúde em autorizar e custear internação emergencial na área geográfica abrangida pelo contrato e (ii) a adequação dos honorários advocatícios de sucumbência fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estão sob o domínio do Código de Defesa do Consumidor os contratos de plano de saúde, porque adequada a situação concreta às regras postas nos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista, à orientação expressa na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça e ao comando do artigo 35 da Lei 9.656/1998.
4. Não é ilimitada a amplitude de cobertura ofertada pelas pessoas jurídicas que operam e comercializam planos de saúde no mercado de consumo, contudo, a Lei 9.656/98, de forma expressa, estabelece nos artigos 16, X, e art. 35-C, a obrigatoriedade do plano de saúde de estabelecer, com clareza, no contrato firmado com o consumidor, a área geográfica de abrangência, bem como de prestar atendimento nos casos de urgência e emergência, caracterizados por risco de morte ou lesões irreparáveis.
5. O art. 3o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU 13/1998 dispõe expressamente que “os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do beneficiário até sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções”.
6. Caso em que a operadora de plano de saúde negou solicitação dirigida pela beneficiária, em situação de emergência, afirmando não ser possível autorizar o serviço por estar a paciente fora da área de cobertura estabelecida no contrato. Hipótese de negativa abusiva, porquanto o contrato registrado pelo plano de saúde na Agência Nacional de Saúde Suplementar inclui expressamente a cidade de Brasília/DF na área geográfica de abrangência. Constatação que faz concluir pela ilegalidade da limitação territorial fixada à autora para exercício de direito contratualmente ajustado para prestação de serviço à saúde.
7. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
8. Caso em que o valor da causa é muito baixo, de a modo a justificar a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, CPC, sobretudo se considerada a reduzida complexidade inerente à causa, os elementos probatórios produzidos para a resolução da lide e o tempo de tramitação do feito.Adequada a redução para R$ 1.000,00.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o; art. 3o. Lei. 9.656/98, art. 16, X; art. 35-C. CPC, art. 85, § 2o; § 8o. Res. CONSU 13/1998, art. 3o. RN ANS 566/2022, art. 3o, XVII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0729545-34.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 03.11.2025. TJDFT, AGI, 0726494-15.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 25.09.2025. TJDFT, APC, 0704346-97.2018.8.07.0018, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 05.05.2025.